Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-63.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702553-63.2017.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATAN - ASSOCIACAO DE TURISMO AGROFLORESTAL NIKKEY EMBARGADO: VALDENILSON CAMPOS DOURADO DESPACHO Intime-se o réu/apelante, VALDENILSON CAMPOS DOURADO, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 20807159, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes, bem como se manifestar sobre as petições e documentos de ID 21158541 e 34437266. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator